Tribunal: TJES
Processo: 5010162-97.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010162-97.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIANE LIDIELE DA ROCHA MONTEIRO PACHECO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO INCORRETAMENTE FIXADA NO SALÁRIO-MÍNIMO. ART. 9º-A, §3º, DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. EC 120/2022. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO SALÁRIO-BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5010162-97.2024.8.08.0011

RECORRENTE: LIDIANE LIDIELE DA ROCHA MONTEIRO PACHECO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELO MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO INCORRETAMENTE FIXADA NO SALÁRIO-MÍNIMO. ART. 9º-A, §3º, DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. EC 120/2022. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO SALÁRIO-BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuidam os autos de ação proposta por agente comunitária de saúde, na qual pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Em síntese, a parte autora alega que, no exercício de suas atribuições, mantém contato direto e habitual com pessoas portadoras de diversas enfermidades, realizando atividades como aferição de pressão arterial, verificação de glicemia e acompanhamento domiciliar de pacientes enfermos e acamados, o que justificaria o recebimento do adicional pretendido.

2. O ente municipal, regularmente citado, apresentou contestação. Em sede preliminar, suscitou a inépcia da inicial. No mérito, defendeu a inexistência de norma local que autorizasse o pagamento do adicional antes de 26/08/2019. Afirmou, ainda, que a autora não se expunha, de forma habitual e contínua, a agentes nocivos capazes de caracterizar a insalubridade, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

3. Sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de que não houve comprovação da exposição da autora a agentes insalubres por meio de laudo técnico específico, tampouco havia previsão normativa municipal apta a embasar o pagamento do adicional.

4. Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, sustentando que faz jus ao adicional de insalubridade, devendo este ser calculado com base em seus vencimentos ou, subsidiariamente, sobre o salário mínimo vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
Discute-se: (i) se é devido à servidora o pagamento retroativo do adicional de insalubridade de 20% (grau médio), no período de agosto de 2019 a setembro de 2023, quando não houve qualquer pagamento da verba; e (ii) se é devida a diferença do adicional de insalubridade pago com base no salário mínimo entre outubro de 2023 e abril de 2024, com fundamento na EC nº 120/2022 e na Lei Federal nº 13.342/2016, que determinam o cálculo sobre o vencimento ou salário-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A controvérsia posta em julgamento envolve, de um lado, a pretensão da parte autora ao recebimento retroativo do adicional de insalubridade de 20% (grau médio), referente ao período compreendido entre agosto de 2019 e setembro de 2023, quando não houve o pagamento da verba; e, de outro, o pleito quanto à correção da base de cálculo utilizada pelo ente municipal entre outubro de 2023 e abril de 2024, que adotou equivocadamente o salário mínimo como parâmetro, em afronta à legislação federal e à norma constitucional vigente.

7. Inicialmente, no que tange ao pedido de pagamento do adicional de insalubridade referente ao período anterior a outubro de 2023, razão não assiste à parte recorrente.

8. Consta dos autos o Laudo Técnico de Insalubridade ID 12931810, p. 37, o qual é categórico ao indicar que a exposição a agentes biológicos no exercício das funções da recorrente é eventual, o que, por si só, afasta o direito à percepção da referida verba no intervalo em análise.

9. Tal conclusão está alinhada com a jurisprudência consolidada no sentido de que o simples contato esporádico com o agente nocivo não é suficiente para caracterizar a habitualidade exigida para o pagamento do adicional de insalubridade.

10. Todavia, quanto à segunda parte do pedido, no tocante à base de cálculo adotada pelo Município para o pagamento do adicional de insalubridade a partir de outubro de 2023, quando a verba passou a ser paga pela municipalidade, matéria esta que inclusive é suscetível de reavaliação administrativa.

11. Da análise do ordenamento jurídico municipal aplicável, observa-se que o art. 159 da Lei Municipal nº 4.009/94 estabelece que o Município deve observar as prescrições da legislação federal no tocante às atividades insalubres, perigosas e demais condições especiais de trabalho executadas pelos servidores públicos.

12. Esse comando normativo harmoniza-se com o disposto na Lei Municipal nº 7.751/2019, que, ao regulamentar a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, prevê, em seu art. 18, que os subsídios dessas categorias serão reajustados anualmente, no mês de maio, com base no índice do INPC, visando à preservação do poder aquisitivo, sendo vedada qualquer forma de vinculação ou equiparação, nos termos do art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal.

13. Ainda, o art. 21 da referida lei municipal determina que se aplicam aos referidos agentes, no que couber, as regras previstas no Plano de Cargos, Carreiras, Subsídios e Vencimentos dos servidores públicos do Município de Cachoeiro de Itapemirim, inclusive para fins de progressão horizontal e promoção vertical.

14. Diante do arcabouço normativo aplicável, constata-se que, em abril de 2024, foi editada a Lei Municipal nº 8.114, a qual inseriu parágrafo único ao art. 5º da Lei Municipal nº 7.717/2019, promovendo alteração na base de cálculo do adicional de insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. O novo dispositivo passou a dispor expressamente:

Art. 5º. (...)
Parágrafo único. O adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, quando devido, será calculado sobre o vencimento ou salário-base, na forma do § 3º do art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006, observadas as normas constitucionais a respeito do piso salarial.

15. Com base nas informações e documentos constantes nos autos, verifica-se que a autora passou a receber o adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento-base a partir da edição da referida lei municipal, em maio de 2024. Contudo, até então, a base de cálculo utilizada era o salário mínimo vigente, o que revela equívoco no cumprimento da norma constitucional e legal, evidenciando-se, neste ponto, erro de julgamento na sentença recorrida.

16. Importante destacar, entretanto, que a obrigatoriedade de pagamento do adicional de insalubridade encontra amparo direto na Constituição Federal desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 120/2022. O art. 198, §10, passou a prever expressamente:

§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.

17. Dessa forma, a alteração da base de cálculo promovida pela norma municipal apenas ratificou o que já se encontrava previsto na Constituição desde 06 de maio de 2022. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1132 da repercussão geral, conferiu plena validade à aplicação do piso salarial nacional instituído pela Lei nº 12.994/2014 aos servidores estatutários dos entes subnacionais, assentando, entre outros pontos, que:

I – É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, §5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022;
II – Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão "piso salarial" para essas categorias corresponde à remuneração mínima, considerada como a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.

18. Diante desse cenário, impõe-se reconhecer como devida a diferença do adicional de insalubridade que foi indevidamente calculado sobre o salário mínimo, devendo, a partir da vigência da EC nº 120/2022 (06/05/2022), incidir sobre o vencimento-base da servidora, observando-se os efeitos da prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Diante do exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, e CONDENAR o Município Recorrido a pagar à autora a diferença calculada no adicional de insalubridade, com a base de cálculo do adicional de insalubridade sobre os vencimentos percebidos, em detrimento da utilização do salário mínimo, entre o mês de outubro de 2023 e abril de 2024, tudo com correção monetária e juros de mora pela SELIC, sobre os pagamento realizados a partir da vigência da EC 120/2022, em 06/05/2022.

20. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do provimento parcial do recurso.

Tese de julgamento:

1. O adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, quando devido, deve ser calculado com base no vencimento ou salário-base do servidor, nos termos do §3º do art. 9º-A da Lei Federal nº 11.350/2006 e do art. 198, §10, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 120/2022, sendo indevida sua apuração com base no salário mínimo, ainda que o pagamento tenha sido implementado anteriormente à edição de norma municipal específica.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 37, XIII e 198, § 10; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; Lei Federal nº 13.342/2016; Lei Federal nº 12.994/2014; Lei Federal nº 9.646/2022; Lei Federal nº 8.629/1993, art. 3º, XIX; Lei Municipal nº 4.009/1994, art. 159; Lei Municipal nº 7.751/2019, arts. 18 e 21; Lei Municipal nº 7.717/2019, art. 5º; Lei Municipal nº 8.114/2024

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1132 do STF.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)